Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010850-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME - CNPJ: 07.634.857/0001-02 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010850-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTOS NÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR A MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do devedor fiduciário em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar na instância de origem.

Ainda que a pandemia provocada pela COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010850-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão no 1037915- 82.2020.8.11.0002 - Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Auto Posto Santos Dumont Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em desfavor de
Auto Posto Santos Dumont Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)

deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo Marca GM, modelo S10 Colina, ano 2009, cor prata; chassi 9BG138GJ09C436317, placas NKU 3470 RENAVAM 00138080291, objeto da lide.

AGRAV
O
: a Agravante sustenta que
a ação
n
ão foi instruída com os documentos necessários para a sua propositura,
que
foi apresentado somente o contrato de alienação, sem as características da operação e com várias folhas inelegíveis, bem assim que falta o contrato de adesão ao consórcio.

Alega que a de
cisão agravada ofende o Decreto-Lei n. 911/1969, bem como os princípios constitucionais, porquanto deferida e cumprida em momento de pandemia provocada pelo covid-19, que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades, que o desapossamento do bem é medida rigorosa e prejudicial.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 93311492 - págs. 1-2).

Na contraminuta apresentada no Id. 96196993 - págs. 1-13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010850-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Auto Posto Santos Dumont Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em desfavor de
Auto Posto Santos Dumont Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)

deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo Marca GM, modelo S10 Colina, ano 2009, cor prata; chassi 9BG138GJ09C436317, placas NKU 3470 RENAVAM 00138080291, objeto da lide.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Auto Posto Santos Dumont Ltda., ao argumento de que a requerida agravante, por meio do
Contrato de Adesão a Grupo de Consórcios de Bens Móveis, aderiu ao grupo de consórcio n. 8333, cota 052, e foi contemplada com carta de crédito, para a aquisição do automóvel, marca CHEVROLET, modelo S10 COLINA CD 4X4 2.8, ano/modelo 2009/2009, cor PRATA, Código de RENAVAM 00138080291, Chassi n.o 9BG138GJ09C436317 e placa NKU-3470.

Anota a autora que a requerida se tornou inadimplente, descumpriu referido contrato, deixou de pagar as prestações desde a de n. 18, vencida em 10/01/2018, bem assim que depois de esgotados todos os meios para a regularização do débito, ajuizou a ação de busca e apreensão.

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, e contra esta decisão recorre a parte requerida.

Contra esta decisão, recorre a requerida.

A Agravante se insurge contra a decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de que a ação não foi instruída com o contrato de adesão ao consórcio, necessário para a sua propositura e, ainda porque a medida foi efetivada em meio à pandemia do vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, o que lhe onera bruscamente. Assim, postula o provimento do recurso para que seja reformado a decisão recorrida, bem como determinada a devolução do bem apreendido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão.

De início, no que tange a arguição de supressão de instância, ao argumento de que as
matérias trazidas nas razões do recurso não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, a questão se confunde com o mérito do agravo e com ele será analisada.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De todo o processado, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com o contrato de alienação fiduciária e a constituição do devedor em mora.

Realça-se, não há questionamento acerca da constituição da devedora em mora, o que
autoriza a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Registra-se que, no caso concreto, não se verifica a alegada ausência de pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão, porquanto em conformidade com a legislação de regência.

Nessa linha, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que consignou:

“
Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor,
tendo o requerente cumprido este requisito
.

3.
Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência
.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.
”

De outro giro, a situação atípica decorrente da pandemia provocada pelo vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, máxime se a inadimplência é datada do ano de 2018.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação n. 1023652-25.2020.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a confirmação da sentença de procedência proferida na instância de origem.

Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.”
(N.U 1023652-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Destaca-se ainda que questão similar já foi dirimida por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 e no Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000.

Dessa forma, considerado que a devedora fiduciária, aqui Agravante, foi regularmente constituída em mora e não expôs motivos capazes de desconstitui-la, deve ser mantida a liminar deferida na origem.

Vale frisar que não se desconhece que alguns devedores fiduciários serão mais afetados que outros pelas medidas impostas para contenção da COVID-19, no entanto, essa circunstância momentânea não pode obstar a prática dos atos necessários à preservação do direito do credor.

No que diz respeito a falta de contrato do consórcio, cumpre ressaltar que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, não faz parte da decisão agravada, o que impede a análise nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Auto Posto Santos Dumont Ltda.
, mantém-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021